Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-36.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800714-36.2022.8.14.0083

APELANTE: ROSIANE TENORIO DE ARRUDA

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE CURRALINHO. LICENÇA-PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de licença-prêmio e indenização por danos morais ao servidor público municipal, sob a justificativa de ausência de previsão legal e falta de comprovação do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal tem direito à concessão de licença-prêmio e à indenização por danos morais em razão da suposta ilegalidade da negativa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 803/2011, que disciplina o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar, não prevê a concessão de licença-prêmio, mas sim de licença especial, condicionada à manifestação da autoridade competente.

4. A servidora não apresentou documentos que comprovasse a existência de processo administrativo indeferindo seu pedido, tampouco declarado ter preenchido os requisitos necessários à concessão da licença especial.

5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir a ilegalidade da conduta da Administração Pública.

6. A lotação e remoção de servidores são atos administrativos discricionários, pautados na conveniência e oportunidade da Administração, desde que aplicados os princípios da legalidade e razoabilidade.

7. Não havendo comprovação de ilegalidade no ato administrativo impugnado, inexiste dano moral passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A concessão de licença-prêmio depende de previsão legal e comprovação do preenchimento dos requisitos normativos, não sendo possível presumir a ilegalidade da negativa administrativa sem prova suficiente."

________________________________________

Dispositivo relevante citado : CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante relevante : TJPA, Apelação Cível nº 0013517-32.2010.8.14.0301; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805368-29.2019.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Rosiane Tenório de Arruda
em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do
Município de Curralinho
.

Na exordial, a autora sustenta ser servidora pública efetiva desde 31/07/2008, exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria Municipal de Educação e Desporto. Com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício, alega ter sofrido perseguição política e assédio moral por parte da diretora da unidade escolar onde atuava, especialmente em razão de ser, à época, mãe lactante.

Narra que, diante da situação, protocolou pedido administrativo de remoção, inicialmente deferido pela Secretaria de Educação, mas posteriormente revogado sem motivação idônea. Acrescenta que também requereu administrativamente o pagamento de duas licenças prêmios, sem, contudo, obter qualquer resposta da Administração Pública.

Diante da inércia do Poder Executivo, buscou a tutela jurisdicional para ver reconhecidos seus direitos, pleiteando, além da obrigação de fazer, indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de fundamentação jurídica. No mérito, defendeu a autonomia dos atos administrativos e a inexistência de comprovação quanto à ilicitude ou ao dano alegado pela autora.

O Juízo a quo, após o saneamento processual, julgou antecipadamente o mérito e
indeferiu os pedidos iniciais
, sob o fundamento de ausência de elementos probatórios mínimos a embasar a pretensão deduzida, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformada, a autora interpôs
Apelação Cível
, sustentando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, notadamente porque o Juízo baseou sua decisão na falta de juntada da Lei Orgânica Municipal, sem, contudo, oportunizar à parte prazo para apresentação do referido documento. Alega que, diante disso, o processo deveria ter sido extinto
sem resolução do mérito
, e não julgado improcedente.

Assevera, ainda, que preenche todos os requisitos legais para o gozo da licença prevista na legislação municipal aplicável, requerendo, ao final, a
reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos
, ou, alternativamente, a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento com adequada instrução processual.

Apresentadas as contrarrazões, o Município reiterou que os atos administrativos impugnados são discricionários, estando submetidos aos critérios de conveniência e oportunidade, não havendo, nos autos, provas suficientes da alegada ilegalidade ou do direito invocado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A decisão recorrida encontra-se devidamente motivada, em observância ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, e em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, os quais exigem que toda decisão judicial exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua conclusão.

No caso em exame, a sentença proferida pelo juízo a quo demonstrou, com clareza, as razões que conduziram à improcedência do pedido, tendo-se valido da análise do conjunto probatório e da norma processual aplicável, em especial o artigo 373, inciso I, do CPC. O julgador ressaltou que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito e que a concessão de licença-prêmio depende de regulamentação legal específica e do preenchimento de requisitos administrativos, cuja comprovação era ônus da parte interessada.

A motivação apresentada, ainda que sucinta, é suficiente para demonstrar que o magistrado enfrentou os principais pontos controvertidos da lide, atendendo, assim, ao dever constitucional de fundamentação. A exigência de fundamentação não implica, por óbvio, na necessidade de exaurimento argumentativo ou no acolhimento das teses da parte, mas apenas na exposição racional das razões que embasam a decisão, o que, no caso concreto, foi devidamente observado.

Portanto, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação,

pelo que rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise da correção ou incorreção da sentença que julgou improcedente o pleito de concessão de licença-prêmio, bem como de indenização por dano moral, decorrente da sua não fruição.

Ressalte-se ainda, que a o recurso de apelação devolveu para análise deste Tribunal, apenas o ponto a respeito do possível direito à licença especial/prêmio não usufruídas e sua conversão em pecúnia.

Inicialmente o juízo de primeiro grau pontuou que a autora não trouxe aos autos legislação municipal que pudesse comprovar a pretensão da autora.

Já em sede de recurso, a autora juntou a Lei Municipal nº 803/2011, que disciplina sobre a reorganização do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar.

No caso, a Sra. Rosiane Tenório embora ocupe o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, é lotada no Órgão da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, por sua vez, sendo abrangida por esta referida legislação, nos termos do art. 2º,
caput
.
In verbis
:

Art. 2º
Para efeito desta Lei entendem-se como integrantes do Quadro Permanente dos Trabalhadores da Educação Básica da Rede Pública de Ensino
do Munícipio de Curralinho, Estado do Pará,
todos os servidores lotados na Secretaría Municipal de Educação.

A referida normativa prevê a existência de “licença-especial”, a qual é disciplinada no art. 39 que explica as condições a serem preenchidas para sua usufruição:

Art. 39
O trabalhador da educação fará jus após 03 (três) anos consecutivos de efetivo exercício no serviço público Municipal a licença especial de 2 (dois) meses, que será gozada nos 3 (três) anos subsequentes.

Parágrafo único
Independente de ter ou não outro Profissional para substituir sua Licença não será prejudicada.

Ainda, a referida legislação é enfática sobre a necessidade de pronunciamento da autoridade competente antes de qualquer deferimento de licenças, nos termos do art. 36,
caput
:

Art. 36-
Ao trabalhador em educação será concedido pela autoridade competente, licença
:

1. para tratamento de saúde;

II. para repouso a gestante:

III. por motivo de doença em pessoa de familia;

IV. em caráter especial
;

V. para serviço militar;

VI. para tratar de interesse particular;

VII. para aprimoramento Profissional.

Parágrafo Único: Nos casos previstos neste artigo quando a licença for com vencimento, às gratificações que lhe são incorporáveis, também serão devidas na mesma proporção.

Da legislação retro percebe-se a existência do direito dos servidores a licença especial de dois meses, após três anos consecutivos de efetivo exercício, a ser concedida pela autoridade competente, em critério de discricionariedade e oportunidade.

Desta forma, em que pese a previsão do direito à licença especial, é importante destacar que no presente caso pretende a apelante o pagamento em pecúnia do valor monetário a título de licença prêmio/especial por assiduidade não gozadas do período aquisitivo de 2008 a 2021.

Nesse ponto, esbarra a autora no que fora mencionado na sentença. Primeiro, a licença-prêmio possui natureza vinculada à conveniência e oportunidade administrativa, e não se verifica nos autos qualquer demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade nos atos praticados pelo ente público.

Nesse sentido:
"É possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença prêmio. O indeferimento de pleito nesse sentido, calcado na necessidade de continuação do serviço público de ensino, não caracteriza qualquer ilegalidade" ( RMS 10.634/RS, Rel. Min. Felix Fischer).

Segundo, a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia depende de previsão legal ou, em não havendo previsão, depende do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal, integrando novamente, o mérito administrativo de competência privativa do Poder Executivo local.

Note-se o direito à conversão da licença em pecúnia nasce apenas quando o servidor se aposenta, se exonera do cargo ou é até mesmo demitido. O servidor ainda ativo, como no caso da autora, portanto, não tem direito à conversão da licença em pecúnia, pois seu direito previsto em lei é
usufruir a licença
,
salvo entendimento da Administração Pública pela concessão ou a existência de previsão legal
.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou que a conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória, como é o caso da licença-prêmio, só pode ser deferida "aos que não mais podem dela usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade"(ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
CONVERSÃO EM LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDOR EM ATIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ. CONVERSÃO DEVIDA SOMENTE NA PASSAGEM DO SERVIDOR PARA INATIVIDADE. DISCRICIONARIEDADE QUANTO AO PERÍODO DE GOZO . IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO
. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Ji-Paraná, em face de sentença que julgou procedente pedido do servidor municipal para conversão em pecúnia de um período de licença prêmio .
II. A questão em discussão é relacionada a possibilidade de obrigar o ente municipal em proceder à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, para servidor em efetivo exercício. III. O gozo da licença-prêmio se dá conforme o melhor interesse da administração, visando a continuidade do serviço público, de modo que inexiste direito da parte a gozar quando melhor lhe aprouver . IV. Quanto à conversão dos períodos em pecúnia, o entendimento consolidado do STJ é que somente os servidores públicos inativos fazem jus a tal direito, não havendo que se falar em obrigatoriedade da administração pública em converter o direito tratando-se de servidor na ativa.
V. A prescrição dos períodos adquiridos e não gozados somente tem início com a aposentadoria do servidor . VI. Sentença reformada. Recurso provido. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7006331-35 .2024.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, Data de julgamento: 25/11/2024

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70063313520248220005, Relator.: Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma Recursal - Gabinete 02)

EMENTA-
SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA. LICENÇA-PRÊMIO . SERVIDOR DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA
. 1. Comprovado o vínculo efetivo com o Poder Público local, incumbe à Municipalidade o ônus da prova do pagamento da verba referente às férias e ao adicional por tempo de serviço .
2. O servidor da ativa não possui direito a conversão da licença-prêmio em pecúnia, que somente é garantida aos que não mais podem dela usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade. Precedentes do STF.
3 . Apelo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00022531820148100033 MA 0047852019, Relator.: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 21/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, embora tenha a autora comprovado que possuía 14 anos e 24 dias de efetivo exercício, não se pode perder de vista que a concessão de licença-prêmio, deve-se atentar ao critério de conveniência e oportunidade administrativa para sua concessão.

Por essa razão, não se admite que o Poder Judiciário substitua a atuação discricionária do administrador público, manifestando-se sobre critérios e condições que escapam ao controle jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal de 1988. Tampouco é possível compelir a Administração à prática de ato que extrapole os limites legais de sua atuação.

Também agiu com acerto a sentença ao extinguir o feito com base no artigo 487, I do CPC, ou seja, com resolução de mérito, por rejeitar o pedido formulado na inicial, considerando que houve a devida análise do mérito da ação, tendo o juízo fundamentado sua decisão na ausência de comprovação do direito da autora e na discricionariedade do Poder Executivo. Logo, a fundamentação não adotou nenhuma das hipóteses previstas no art. 485, do CPC.

Pelo exposto, não vislumbro motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida a improcedência do pedido da inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de que a Sentença do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025